Tribunal: TJBA
Processo: 8011596-32.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011596-32.2023.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SANTIAGO LIMA REIS

Advogado(s)
:
ZENILDO DE ABREU REIS, JORDANA NUNES DE MORAIS

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN, SERGIO TOLLEDO DE OLIVEIRA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
P
ASSIVA DO TABELIONATO. ACOLHIDA.
SERVIÇO DE REGISTRO PÚBLICO E CARTORÁRIO.
AUSÊNCIA DE
PERSONALIDADE JURÍDICA E CAPACIDADE PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DE PROTESTO APÓS O PAGAMENTO DO DÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
BANCO RÉU
QUE NÃO CUMPRIU COM A OBRIGAÇÃO DE EMITIR A CARTA DE ANUÊNCIA OU
A
ENTREGA DO TÍTULO PROTESTADO. ART. 26, § 1º, DA LEI N. 9.492/97.
INVIABILIDADE DO CANCELAMENTO DO PROTESTO PELO AUTOR. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL "
IN RE IPSA
". INDENIZAÇÃO
ARBITRADA EM R$ 10.000,00.
RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM
CONHECER E
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.